Tribunal: TCU
Processo: 002.493/2018-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-06-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação autuada para apurar valores a serem ressarcidos ao FCDF em razão de policiais e bombeiros do DF cedidos a órgãos e entidades públicas diversos.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação formulada por unidade técnica deste Tribunal, por força do Acórdão 1774/2017-TCU-Plenário (relator: Ministro Bruno Dantas), cujo item 9.5 determinou ação de controle para apurar " os valores a serem ressarcidos pelos cessionários ao FCDF, bem como as razões pelas quais tais ressarcimentos não foram realizados, promovendo-se, se for o caso, a devida responsabilização pela mora "; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária, diante das razões expostas pelo Redator, em: 9.1. nos termos do art. 237, inciso VI e parágrafo único, conhecer da presente representação, para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente; 9.2. nos termos dos arts. 9o e 10 da Resolução TCU 315/2020, dar ciência ao Governo do Distrito Federal, por intermédio de sua Procuradoria-Geral, ao gestor do Fundo Constitucional do Distrito Federal, aos Comandantes Gerais da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar e ao Diretor Geral Polícia Civil do Distrito Federal de que: 9.2.1. o ressarcimento de valores ao Fundo Constitucional do Distrito Federal (FCDF), determinado no item 1.7 do Acórdão de Relação 1.047/2014-TCU-Primeira Câmara (relator: Ministro Valmir Campelo), em face de cessões de servidores remunerados com recursos do Fundo, abrange os policiais civis, os policiais militares e os bombeiros militares distritais, e deve atender às seguintes regras: 9.2.1.1. não é exigível para as cessões feitas a órgãos da União ou por ela custeados; 9.2.1.2. é exigível, desde a publicação do Acórdão 1047/2014-TCU-Primeira Câmara (1o/4/2014) até a véspera da publicação da Lei 13.690/2018 (10/7/2018), nas cessões de servidores da PCDF, PMDF e CBMDF para a Governadoria e a Vice-Governadoria do Distrito Federal, ou a Secretaria de Estado da Segurança Pública e da Paz Social do Distrito Federal (art. 12-B, §2o, da Lei 9.264/1996, acrescido pela Lei 13.690/2018); 9.2.1.3. é exigível, para as cessões aos demais entes públicos, distritais, estaduais ou municipais, desde a publicação do Acórdão 1047/2014-TCU-Primeira Câmara (1o/4/2014) até o término da cessão, observando-se que, nos termos da Lei 13.690/2018, não é autorizada a cessão de policiais civis, militares e bombeiros militares do Distrito Federal a entes estaduais nem municipais; 9.2.2. em todos os casos, as cessões devem seguir os requisitos estabelecidos na Lei 13.690/2018, especialmente quanto aos órgãos passíveis de receber servidores mediante cessão; o tempo de exercício mínimo na corporação de origem, para bombeiros e policiais militares; a aprovação em estágio probatório, para policiais civis; e o limite percentual de 5% do efetivo das respectivas corporações, para bombeiros e policiais militares; 9.3. nos termos do art. 251 do Regimento Interno deste Tribunal, determinar ao gestor do Fundo Constitucional do Distrito Federal (FCDF) que: 9.3.1. conclua, no prazo de 120 (cento e vinte) dias contados da ciência, o cálculo dos valores a serem ressarcidos ao FCDF por entes cessionários, nos termos definidos neste Acórdão, contabilizando-os desde a publicação do Acórdão 1047/2014-TCU-Primeira Câmara (1o/4/2014), e utilizando, se necessário, a coleta de dados no Sistema Siape com auxílio de servidores da Secretaria de Gestão e Desempenho de Pessoal, gestora do referido sistema; 9.3.2. efetue, no prazo de 150 (cento e cinquenta) dias contados da ciência, a inscrição dos cessionários em débito com o FCDF no Cadastro Informativo de Crédito não Quitados do Setor Público Federal (Cadin), em conformidade com o rito estabelecido na Lei 10.522/2002, especialmente quanto a notificações, prazos e demais requisitos, informando previamente aos inadimplentes os valores e os períodos de apuração dos débitos; 9.3.3. adote as providências necessárias, no prazo de 15 (quinze) dias contados da ciência, para que os servidores da PMDF, do CBMDF e da PCDF cedidos a outros entes públicos em desacordo com as regras estabelecidas pela Lei 13.690/2018 sejam informados sobre o teor integral do presente Acórdão, esclarecendo aos destinatários que os respectivos Relatório, Voto e Votos Revisores poderão ser obtidos no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos; 9.3.4. informe a este Tribunal, no prazo de até 180 (cento e oitenta) dias contados da ciência, sobre as medidas adotadas e resultados alcançados em face das determinações expedidas neste Acórdão; 9.4. deixar assente que a expressão " suspensão do pagamento da remuneração dos servidores policiais civis cedidos, e já notificados, sem que haja o reembolso mensal da remuneração pelo órgão cessionário ", inserta na parte final do item 1.7 do Acórdão de Relação 1.047/2014-TCU-Primeira Câmara (relator: Ministro Valmir Campelo), restringe-se aos casos de não atendimento, pelo servidor cedido, de notificação para retorno ao órgão de origem; 9.5. dar ciência deste Acórdão à Secretaria-Geral de Controle Externo (Segecex/TCU), para que, em relação aos relatórios de gestão das Polícias Militar e Civil e do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, sejam inseridas no Sistema de Prestação de Contas (e-Contas), as informações consolidadas sobre cessões de policiais civis, policiais militares e bombeiros militares distritais a entes públicos, conforme apresentadas nas tabelas do item III da proposta de encaminhamento da instrução coligida no Relatório que integra este Acórdão; 9.6. em cumprimento ao subitem 9.3 do Acórdão 85/2020-TCU-Plenário (relator: Ministro Bruno Dantas), enviar cópia dos presentes Acórdão, Voto, Votos Revisores e Relatório ao Presidente da Câmara dos Deputados, em atendimento à Solicitação de Informação ao TCU 7/2019, de autoria da Deputada Federal Paula Belmonte, disponibilizando, ainda, ao destinatário o teor integral dos presentes autos; 9.7. dar ciência do presente Acórdão aos seguintes destinatários, informando que o teor integral das peças que integram a presente deliberação (Acórdão, Relatório, Voto e Votos Revisores) poderá ser obtido no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos: 9.7.1. Procuradora-Geral do Distrito Federal; 9.7.2. Gestor do Fundo Constitucional do Distrito Federal; 9.7.3. Comandantes Gerais da Polícia Militar do Distrito Federal e do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal; e 9.7.4. Diretor Geral da Polícia Civil do Distrito Federal.